Tribunal: TJMT
Processo: 0004456-08.2019.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004456-08.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 921.356.252-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO APARECIDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT. DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de condução de veículo automotor sob influência de álcool, não há falar-se em absolvição.

Inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004456-08.2019.8.11.0046

APELANTE: ROGERIO APARECIDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Rogerio Aparecido Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo a 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito, bem como à suspensão ou proibição de obter permissão/habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 02 (dois) meses, como incurso nas sanções do art. 306,
Caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (id. 174120810).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia sua absolvição, ante a insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (id. 174120821).

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, pugna pelo não provimento do recurso (id. 174120824).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 176274168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO APARECIDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, condenado por condução de veículo automotor sob influência de álcool busca, em síntese, à absolvição.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de agosto de 2019, por volta das 14h30min, em via pública, notadamente à Rua Edemar Vian, Bairro Bom Jardim, em Campos de Júlio/MT, o denunciado
ROGÉRIO APARECIDO GOMES DA SILVA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado, após ter feito a ingestão de bebida alcoólica, tomou a direção e, assim, passou a conduzir o seu veículo automotor (chevrolet prisma, cor branca placa QCA3204), pelas vias públicas da cidade.

Uma vez acionada, a guarnição da polícia militar empreendeu diligências e logrou encontrar Rogério. A partir daí, e após as providências de praxe, os milicianos perceberam e notaram o estado de embriaguez do denunciado, razão pela qual deram-lhe voz de prisão.

O auto de constatação de fls. 14-15/IP bem confirma e comprova o estado de embriaguez do denunciado àquela ocasião.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, denuncia
ROGÉRIO APARECIDO GOMES DA SILVA
como incurso no crime do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, (...).”
(Sic – id. 174120798 – fls. 01/02).

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 174120798 – fls. 05), pelo Boletim de Ocorrência (id. 174120798 – fls. 25/27), pelo Termo de Constatação de Embriaguez (id. 174120798 – fls. 17/18), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, nas fases extrajudicial e judicial.

O apelante Rogerio Aparecido Gomes da Silva, perante autoridade policial, afirmou que consumiu bebida alcoólica, porém, no momento da abordagem policial não estava conduzindo o veiculo:

“QUE consumiu bebida alcoólica no evento denominado “QUEIMA DO ALHO”, no entanto, no momento da abordagem não estava conduzindo o veiculo; QUE no momento da abordagem pela Policia Militar o implicado teria ido até o veiculo pegar um cigarro no veiculo que estava estacionado; QUE não sabe o motivo de ter sido preso; (...)”
(Sic – id. 174120798 – fls. 11/13).

Em juízo, afirmou
“que ingeriu bebida alcoólica, mas não estava conduzindo o veiculo no momento da abordagem policial (...)
” (Sic - relatório de mídia digital – id. 174120799).

A informante Tatiane Marta Luiz, esposa do apelante, em juízo, afirmou
“o veículo estava parado e quem estava no volante era a minha pessoa. (...) A gente estava lá, tinha bebido, só que na hora da abordagem quem estava no volante, e o veículo estava desligado, era eu, eu estava no volante, Doutor, e ele estava no lugar do carona, a gente estava conversando no momento, no momento da abordagem (...).”
(Sic - relatório de mídia digital – id. 174120799).

O condutor do flagrante, o PM Flavio Dias Rocha Ibane relatou, na delegacia, que
ao realizar a abordagem do acusado, percebeu visíveis sinais de embriaguez:

“QUE DURANTE O POLICIAMENTO DO EVENTO DA “QUEIMA DO ALHO”, FOMOS ACIONADOS POR POPULARES QUE ESTAVA ACONTECNDO UMA BRIGA, AO CHEGAR NO LOCAL ESTÁ GU/PM VISUALIZOU O SUSPEITO ROGERIO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET PRISMA DE COR BRANCO PLACA QCA-3204, SAINDO DO CTG (CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS), EM ALTA VELOCIDADE E ENTRANDO NA RUA EDMAR VIAN, CANTANDO PNEUS, FAZENDO MANOBRA PERIGOSA, COLOCANDO TRANSEUNTES EM PERGO, TOMANDO RUMO IGNORADO. ESTA GU/PM, FEZ RONDAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO QUE RECEBEMOS A INFORMAÇÃO QUE RETORNOU PARA O EVENTO FOI FEITA A ABORDAGEM PADRÃO E REVISTA PESSOAL, ONDE FOI CONSTATADA QUE ESTAVA EM VISIVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ, EXALANDO FORTE ODOR ETÍLICO E FALANTE (...)”
(Sic – id. 174120798 – fls. 06/07).

No mesmo sentido, foi o depoimento do PM Marcio Rodrigues dos Santos, prestado perante autoridade policial (id. 174120798 – fls. 06/07).

Sob o crivo do contraditório, o policial Marcio Rodrigues dos Santos confirmou os fatos:

“
(...) No dia, a guarnição tava fazendo ronda na cidade e passou um veículo em alta velocidade sentido CTG. E aí a viatura foi até o local e abordou o suspeito, no caso, e lá constatou que estava tendo uma discussão entre eles. No caso o suspeito e a esposa. Foi encaminhado o suspeito, até então ele não reagiu, e a gente trouxe ele pro quartel pra fazer o boletim de ocorrência. Isso que aconteceu. (...) Sim (Se era o acusado Rogério que estava na condução do veículo). (...) Sim. (...) No caso ele tava exaltado e cheiro né etílico de álcool. (...) Na verdade ele tava transtornado por causa da discussão, né. E aí quando ele viu que a polícia estava no local ele acalmou por causa que a forma que a gente abordou ele, foi uma forma bem tranquila e ele obedeceu as ordens (...) pelos policias que estavam lá no caso, né, o comandante. (...) Sim, que ele entrou em alta velocidade, tinha muita gente no local. (...) Boa tarde. (...) Por conta da denúncia que teve da discussão, e nós viu o veículo deslocando pra lá, no local, no caso. (...) Era discussão entre a esposa, no caso, e o suspeito. (...) Sim. (...) Na verdade olha o que aconteceu, quando nós chegou no local, nós chegamos mais ou menos junto com ele. Então não deu tempo do suspeito agredir a esposa, entendeu... (...) A princípio a ligação foi de agressão. E como a viatura tava em rondas pela cidade, nós deparamos com o veículo. (...) Quando a gente chegou no local, nós chegamos (inaudível) junto. (...) Quem tava na direção era ele. (...) No caso, o suspeito, né (...) Ele estava retornando pro local. (...)”

(Sic – contrarrazões id. 174120824/ relatório de mídia digital – id. 174120799).

A corroborar o alegado está o
Termo de Constatação de Embriaguez (id. 174120798 – fls. 17/18), que verificou os seguintes sinais e sintomas no apelante: fala alterada, falante, disperso, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, por fim, constatou que ele estava sob influência de álcool.

Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos testemunhais são harmoniosos, coerentes e respaldam a narrativa da denúncia, razão pela qual não há falar-se em falta de provas de materialidade e autoria delitiva do crime de embriaguez ao volante.

Desta feita, inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Com essas considerações, mantenho a condenação de Rogerio Aparecido Gomes da Silva nas sanções do art. 306,

Caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023